Tribunal: TJBA
Processo: 8180763-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180763-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GENILDES NEVES DE JESUS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. VALOR DA CAUSA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ao entender que o valor atribuído à causa pela autora era excessivo e desprovido de parametrização legal. 2. O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito, exigindo do magistrado a adoção de providências saneadoras antes de extinguir o processo por vícios formais, inclusive oferecendo ao autor oportunidade para emendar a inicial (art. 321 do CPC). 3. O art. 292, § 3º, do CPC, atribui ao juiz o dever de corrigir de ofício o valor da causa quando verificar desconformidade entre o valor atribuído e o conteúdo econômico da demanda, sem necessidade de extinção imediata do feito. 4. A extinção do processo sem a observância da regra do art. 321 do CPC e sem correção ex officio do valor da causa configura violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça. 4. A parte autora apresentou documentação e planilha com estimativa dos valores controvertidos, permitindo ao juízo avaliar o conteúdo econômico da demanda, ainda que os critérios adotados suscitassem dúvidas. 5. Sendo possível a aferição do proveito econômico com os elementos já constantes dos autos, deve-se evitar a extinção do feito e privilegiar o julgamento de mérito. Recurso provido para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8180763-02.2024.8.05.0001, em que figura como apelante GENILDES NEVES DE JESUS e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria